Tribunal: TJES
Processo: 0003955-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003955-03.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BERENICE DE FREITAS DO NASCIMENTO
APELADO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – HIPÓTESES RECHAÇADAS POR COMPETENTE LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos”
ou em razão de falha na prestação de serviços é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigos 12,
caput
, e 14,
caput
,

do Código de Defesa do Consumidor).

2. Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, cuja convergência, no caso concreto, não foi verificada, haja vista a exclusão do necessário nexo causal por perícia técnica produzida nos autos.

3. Conquanto não esteja o magistrado vinculado às conclusões do laudo pericial, não há, no caso em apreço, elementos outros de prova capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo
expert
do Juízo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BERENICE DE FREITAS DO NASCIMENTO contra a sentença de id 7630772, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de KURUMÁ VEÍCULOS S.A. e TOYOTA DO BRASIL LTDA., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação do prejuízo material e moral advindo de suposto vício oculto na fabricação de veículo novo, zero-quilômetro, comercializado pelas Apeladas, qual seja a HILUX CD DSL 4x4, SRV AT VSC 17, cor prata, chassi 8AJH8CD9H2591229, adquirida e entregue em 02.02.2017, que, em 10.12.2019, teve de ser guinchada
“depois que, de forma repentina, faltou os freios e começou a pegar fogo logo após falha na devida frenagem”
(id 7630776, fls. 03).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, pugna a Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude do apontado fato do produto.

As Apeladas apresentaram contrarrazões nos ids 7630782 e 7630784, ambas com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BERENICE DE FREITAS DO NASCIMENTO contra a sentença de id 7630772, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de KURUMÁ VEÍCULOS S.A. e TOYOTA DO BRASIL LTDA., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante aduz haver ingressado em juízo visando obter reparação do prejuízo material e moral advindo de suposto vício oculto na fabricação de veículo novo, zero-quilômetro, comercializado pelas Apeladas, qual seja a HILUX CD DSL 4x4, SRV AT VSC 17, cor prata, chassi 8AJH8CD9H2591229, adquirida e entregue em 02.02.2017, que, em 10.12.2019, teve de ser guinchada
“depois que, de forma repentina, faltou os freios e começou a pegar fogo logo após falha na devida frenagem”
(id 7630776, fls. 03).

Inconformada com a improcedência do seu pleito inicial, pugna a Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do presente recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se as Apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em virtude do apontado fato do produto.

As Apeladas apresentaram contrarrazões nos ids 7630782 e 7630784, ambas com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

A relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se, a toda evidência, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, segundo as quais a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados aos consumidores
“
por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos”
ou em razão de falha na prestação de serviços é de cunho objetivo, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigos 12,
caput
, e 14,
caput
,

do Estatuto Consumerista).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, cuja convergência, no caso em apreço, não foi verificada pelo douto Juízo da causa, que, com amparo na prova pericial produzida nos autos, concluiu pela inexistência de nexo causal capaz de atrair a responsabilidade das Apeladas,
in verbis:

“Analisando os autos e a prova técnica realizada, verifico que o Expert concluiu que: ‘o plano de manutenção não foi seguido corretamente, quando foi negligenciada a revisão de 50.000 km’; ‘a taxa de utilização do veículo pela Autora é superior à média nacional (aproximadamente 21.000km por ano), além deste trafegar e[m] zonas rurais com vias desprovidas de revestimento asfáltico’; ‘
não apresentou qualquer tipo de vício de fabricação no seu sistema de freios
e, que o sobreaquecimento que o acometeu possui origem em fatores externos (exógenos)’.

Nas respostas do
Expert
aos quesitos apresentados pelas partes, consta que ‘não houve incêndio ou propagação de chamas’, bem como ‘não constatou qualquer tipo de dano ou falha de funcionamento na unidade de controle do sistema ABS’.

[...]

Ante o narrado, concluo que a parte Requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, portanto, de rigor a improcedência da demanda.” [id 7630772]

Sabe-se, com efeito, que
“o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos, desde que motive adequadamente a sua decisão”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.310.650/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 25.06.2020).

Não obstante, não há, no sentir deste julgador, elementos outros de prova que possam infirmar a conclusão alcançada pelo
expert
do Juízo, eis que provida de inegável tecnicidade, como se depreende do seguinte excerto:

“Diante de todo o exposto, este
Expert
vem CONCLUIR:

- Durante o período que o veículo ficou em posse da autora,
o plano de manutenção
não
foi seguido corretamente
, quando foi negligenciada a revisão de 50.000km;

- A caminhonete da Requerente apresentou desempenho normal na ocasião da perícia, demonstrando atualmente
plenas condições de uso
;

- Apesar de ter ocorrido substituição de discos e pastilhas com 22.019km (Ordem de Serviços OS’s nºs 19.048 e 19.054),
não ocorreram mais registros de reclamações acerca de vibração nos freios
, bem como estes não guardam qualquer tipo de relação com o sobreaquecimento, ora em análise;

- A taxa de utilização do veículo pela Autora é superior à média nacional (aproximadamente 21.000km por ano), além deste trafegar em zonas rurais com vias desprovidas de revestimento asfáltico;

-
Não foram registrados quaisquer tipos de danos na central de controle do ABS
. Além disso, os componentes geradores de calor do sistema de freios (discos e pastilhas) não foram afetados pelo sobreaquecimento, tampouco o tubo rígido curto e o flexível que ficam localizados próximos a estes locais;

- No Teste Computadorizado
não foram identificados quaisquer tipos de problemas relacionados diretamente ao sistema de freios
;

- Aliado ao exposto, diante da AUSÊNCIA de substituição do chicote elétrico na OS 32.173, restou comprovado que
não houve qualquer tipo de ‘curto-circuito’ ou outro fator gerador endógeno do sobreaquecimento aqui em estudo
, este que demonstra possuir fatores externos como causa motivadora.

Portanto, esta Perícia EVIDENCIA que o veículo periciado “TOYOTA HILUX SRV 17/17 – Placa PPR 5633’ não apresentou qualquer tipo de vício de fabricação no seu sistema de freios e, que
o sobreaquecimento que o acometeu possui origem em fatores externos (exógenos)
.” [id 7630740, fls. 41]

Nesse cenário, diante da peremptória afirmação de que o sobreaquecimento que acometeu o veículo da Apelante
“possui origem em fatores externos (exógenos)”
, impõe-se ratificar a improcedência de sua pretensão indenizatória, haja vista a cabal demonstração de que o defeito narrado na exordial não decorreu de vício de fabricação ou falha na prestação dos serviços de manutenção prestados pelas Apeladas.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.
Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).
Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões